Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-10.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-10.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: JOARES SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA TAVARES

EMENTA

Apelação Cível. Faturas de cobrança de água em desacordo ao consumo. Água fornecida em condições impróprias para utilização. Relação de consumo caracterizada. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina, em seu artigo 22, que as concessionárias de serviço público – como é o caso da apelante – devem prestá-lo de forma eficiente, contínua e com a segurança que dele é esperada. No caso em análise, é possível notar, pela documentação acostada aos autos, que houve alteração abrupta no padrão de consumo de água por parte do recorrido, a indicar possível falha de medição. Em tal contexto, seria da apelante o dever de comprovar a inexistência de defeitos no sistema de medição do consumo, tanto por possuir melhor condições técnicas para fazê-lo, quanto pela inversão do ônus probatório que se dá em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). consumo, seria da apelante a obrigação de comprovar a sua existência. Todavia, deixou de fazê-lo, tendo apenas juntado aos autos laudos produzidos unilateralmente, e que, portanto, possuem reduzida força probatória. Para além disso, o apelado demonstrou, inclusive com o auxílio de reportagem feita pela rede de televisão local, que a água fornecida se encontrava em condições impróprias para o consumo, inviabilizando diversas atividades cotidianas e prejudicando a sua integridade física e saúde. Igualmente quanto a este ponto a apelante não produziu contraprova suficiente, tendo deixado de requerer a realização de perícia técnica que pudesse demonstrar que água estava sendo fornecida em condições próprias para sua utilização. É de se constatar, portanto, que além de ter havido cobrança em desacordo com o consumo real, a água fornecida possuía baixa qualidade, sendo evidente, assim, a possibilidade de responsabilização da recorrente pelo ocorrido, nos termos do parágrafo único do artigo 22 do CDC. A situação é claramente ensejadora de danos morais indenizáveis, haja vista que foi fornecida água em condições não potáveis, privando o recorrido do uso de bem da vida essencial, dificultando as suas atividades diárias e pondo em risco a sua vida e saúde. O montante de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem se revela adequado e proporcional ao caso em liça, não comportando reduções. Por fim, como na hipótese em comento tem-se indenização por danos morais derivada de relação contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data da citação, como corretamente fixou a sentença. Nega-se provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8001064-10.2023.8.05.0220
,
em que figura como apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
e como apelado
JOARES SANTANA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.